Tribunal: TJES
Processo: 0006177-95.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006177-95.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006177-95.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006177-95.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, o presente apelo visa reformar a dosimetria realizada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, acolhendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou nas iras dos artigos 121, §2º, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, três vezes, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, à pena total de 66 (sessenta e seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A defesa
pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição, pelo crime tentado em seu patamar máximo, o reconhecimento do erro na execução e, consequentemente, aplicação do concurso formal, bem como aguardar em liberdade.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, é imperioso pontuar que, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Fixada essa premissa, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio foi aplicada em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, eis que o Magistrado reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias judiciais e consequências extrapenais, tendo, para tanto, fundamentado de maneira perfeita.

Portanto, tendo em vista que, dentre 06 (seis) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, foram reconhecidas 05 (cinco) como negativas, inexiste mácula na aplicação da pena-base próxima ao mínimo legal.

Mais adiante, quanto ao patamar pela tentativa, melhor sorte não assiste à defesa, pois o Magistrado igualmente fundamentou a aplicação da fração mínima, considerando o
iter criminis
percorrido, já que o réu alvejou a vítima na região do pescoço, considerada região letal.

Quanto ao crime de corrupção de menor, também verifico que a pena foi aplicada de maneira acertada na primeira fase, eis que, partindo do mínimo de 01 (um) e máximo de 04 (quatro) anos, fixou em 02 (dois) anos, tendo considerado como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Por fim, quanto aos pedidos de reconhecimento do erro na execução e do concurso formal, acompanho o parecer da douta procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que tais institutos foram devidamente reconhecidos, conforme extraído da r. Sentença:

Por fim, necessário pontuar que as provas amealhadas no decorrer da instrução deixaram evidente que o réu PEDRO HENRIQUE ALVARENGA, mediante única ação, desdobrada em vários atos, praticou os 03 (três) crimes de homicídio – três homicídios tentados, em face das vítimas RÔMULO BARCELOS BORGES, RICHARD ALVES CAMPISTA e ADRIANO DE JESUS JARDIM –, sendo as infrações cometidas com desígnios autônomos, porquanto o acusado foi ao local, já com as armas ao dispor, onde visualizou a vítima visada e, plenamente ciente da existência de outras pessoas no local, efetuou os disparos, com a efetiva ciência acerca dos riscos de atingirem pessoas diversas do alvo visado, incidindo, com isso, a regra do concurso formal impróprio, prevista no art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Desse modo, não verifica-se qualquer erro jurídico, ou ilegalidade na r. sentença que justifique a procedência do presente apelo.

Por derradeiro, a defesa ainda pugna pela concessão da liberdade provisória, porém vislumbra-se que a determinação da custódia do apelante está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo,
na garantia da ordem pública, especialmente, diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. Sentença.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.